Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718420-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA APELADO: BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de petição em apelação cível interposta por BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. O apelo tem por objeto a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada pela ora recorrente em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a requerida a realizar a transferência do gravame do veículo de chassi n. 8AFBR01F7RJ351697 para o chassi n. 8AFBR01F3RJ352488, no prazo máximo de 15 dias. (ID 66052457). Ambas as partes apelaram. Em suas razões recursais (ID 66053664), a BRASAL pugna pela condenação da requerida ao pagamento de reparação material, referente ao valor de depreciação do veículo pelo tempo que restou impossibilitado de ser comercializado. Preparo comprovado (IDs 66053665 e 66053666). A BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS apresentou as suas razões recursais ao ID 66053660 e demonstrou o preparo aos IDs 66053661 e 66053662. Contrarrazões aos IDs 66053668 e 66053669. Por meio de petição (ID 66938601), a BRASAL requer concessão de antecipação de tutela recursal. Alega que a depreciação do veículo aumenta a cada dia em que este permanece sem poder ser comercializado. Alega que estão presentes os requisitos existentes no artigo 300 do CPC. Aduz que o perigo afeta às duas partes, pois a BRASAL fica impedida de vender o bem, enquanto o cliente da administradora de consórcio permanece com a propriedade de outro veículo livre de qualquer restrição ou gravame. Requer a concessão da tutela recursal incidental para determinar que a BRADESCO, no prazo de 7 (sete) dias úteis, proceda à imediata baixa do gravame indevido sobre o veículo de chassi no 8AFBR01F7RJ351697 e realize a transferência para o veículo correto, de chassi no 8AFBR01F3RJ352488, conforme previamente acordado entre as partes, sob pena de imposição de multa diária. Considerando que o Desembargador Relator encontra-se em férias e, em vista do pedido cautelar, fez-se conclusão à esta Desembargadora em substituição, conforme o art. 90 do RITJDFT (IDs 66944211 e 66944215). É breve o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do apelo. É certo que o pedido de concessão de tutela de urgência e de evidência à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na hipótese, o pedido liminar não apresentou fato novo que exige a atuação cautelar do Poder Judiciário. Tão só ratificou os argumentos expedidos nas razões recursais e acresceu o pedido cautelar, de modo a configurar, indiretamente, complementação ao recurso original e veiculação de pedido inédito. No caso concreto, verifica-se que já houve pedido liminar de igual natureza no juízo a quo, por ocasião da inicial (ID 66052414), que foi indeferido aos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida realize a transferência do gravame do chassi no 8AFBR01F7RJ351697 para o chassi no 8AFBR01F3RJ352488 , sob o fundamento de que praticou todos os atos exigidos pela requerida para a regularização da restrição em relação ao veículo adequado. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” A parte interpôs o agravo de instrumento 0723048-38.2024.8.07.0000, em que novamente foi rejeitado o pedido cautelar (ID 66052440). No mérito, o pleito do ora recorrente foi desprovido por meio de julgado com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE GRAVAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito da argumentação da agravante, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório, inclusive para preservar eventual direito de credor fiduciário do veículo que estaria livre do gravame. 2. O caso demanda dilação probatória a fim de aquilatar melhor as circunstâncias fáticas envolvendo o veículo indicado, de modo que, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1904380, 07230483820248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inexistem fatos novos a autorizar nova análise do pedido cautelar, tratando-se tão só na repristinação dos fundamentos outrora apresentados. Mister recordar que, conforme registrado na sentença, “os atos noticiados ocorreram em 09/2023, mas somente em 26 de janeiro de 2024 há a primeira prova de contato da autora com a requerida para retificação da garantia, sem qualquer informação acerca de possíveis interessados no automóvel” (ID 66052457). Portanto, ao menos na estreita cognição deste momento processual, mostra-se precipitada e infundada a medida pleiteada, de modo que é forçosa a rejeição da cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora eventual